Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703086-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATHA SHEYLA RIBEIRO DE JESUS, RODRIGO DE CASTRO MARTINS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Diante da comprovação da situação de hipossuficiência, defiro o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes. Publique-se e após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito